Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Nos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do seu arbitramento, consoante o Enunciado n.o 362, da Súmula do STJ, devendo ser contada da publicação do acórdão que fixou o quantum indenizatório. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual.
3. Embargos declaratórios providos.